Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001438-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE FERRO - CPF: 043.575.261-83 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – REVOGAÇÃO – ALEGADA FALTADE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25 TJMT – PACIENTE QUE AGIU NA CONDIÇÃO DE “MULA” – DISCUSSÃO MERITÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
WRIT
QUE NÃO ADMITE ANÁLISE DE PROVA COMO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDA CAUTELARE DIVERSA DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face das peculiaridades do caso que retrata a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente,
pois segundo as provas dos autos, a policia militar realizava uma barreira policial no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, tendo o paciente supostamente desobedecido à ordem de parada e empreendido fuga, sendo capturado somente próximo no município de Poconé/MT, e dentro de seu veículo foi localizada uma
elevada quantidade da droga: 22,480 Kg (vinte e dois quilos e quatrocentos e oitenta gramas); 2,055 Kg (dois quilos e cinquenta e cinco gramas); 171,46 g (cento e setenta e um grama e quarenta e seis centigramas); 26,99 g (vinte e seis gramas e noventa e nove centigramas); 50,02 g (cinquenta gramas e dois centigramas) de cocaína.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada condição de “mula” do paciente demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Pedro Henrique Ferro
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como coator.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 18 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Aduz que a prisão foi convertida em preventiva, tendo a autoridade coatora fundamentado na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução penal, relatando que o paciente foi pego com “grande quantidade” de entorpecente.

Argumentou que o beneficiário postulou a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, informando que possui endereço fixo, trabalho lícito (funileiro) e ausência de maus antecedentes, todavia o juiz
a quo
manteve a prisão cautelar pelos mesmos argumentos.

Sustentou que a defesa alterou o panorama que justificou a prisão preventiva, pois, ao que tudo indica, a hipótese dos autos evidencia uma isolada situação de “mula” do tráfico, e o STF já reforçou o entendimento de que “
quantidade de droga não justifica a prisão preventiva quando o caso caracterizar uma situação de “mula do tráfico
” (Sic), além de reconhecer, nesses casos, a desproporcionalidade da segregação cautelar.

Salientou que o beneficiário é primário e portador de bons antecedentes, restando evidente que o mesmo não é voltado para a prática de crimes e tampouco integra organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.

Asseverou que em eventual condenação, o paciente fará jus ao benefício da redução prevista no art. 33. §4º, da Lei n.º 11.343/2006, portanto, iniciará o cumprimento da pena em regime menos gravoso, razão pela qual se mostra possível a substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 116751025)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 117595463). Informações juntadas (Id.117791475).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 118294480)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Expressiva quantidade de drogas apreendida – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Henrique Ferro
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Em síntese, a defesa alega que a autoridade coatora utilizou a grande quantidade para fundamentar a prisão preventiva do paciente, contudo, ao que tudo indica, a hipótese dos autos evidencia uma isolada situação de “mula” do tráfico e, nesses casos, o STF já reforçou o entendimento de que essa situação não justifica a segregação cautelar, além de ser desproporcional; ressaltou os predicados favoráveis do réu e que sua prisão viola o principio da homogeneidade, sendo mais viável aplicar medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

Para a adequada análise, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em síntese: (Id. 116762450)

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 em tese praticado por PEDRO HENRIQUE FERRO.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n° 2021.301998, aos dezoito dias do mês novembro de 2021, a GUPM composta pelo 2° SGT PM WILIAM, CB PM ALENCAR, CB PM BOAVENTURA, ao realizar barreira policial PELO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, deparou com um veiculo modelo cobalt, marca Chevrolet, de cor branca, placa (GBI4H57), que ao visualizar a equipe policial o mesmo realizou um retorno de forma brusca, como quem estivesse evadindo do local, diante disso demos inicio a abordagem, com dispositivos sonoros e luminosos acionados, emanando ordem para que o veiculo parasse, no entanto de forma deliberada o mesmo empreendeu fuga da GUPM, enveredando por uma estrada rural, diante disso demos inicio ao acompanhamento ao veiculo foragindo em alta velocidade, desobedecendo as ordens da equipe, em uma certa altura da fuga o mesmo retornou para a rodovia MT 060, sentido Poconé, e ja próximo ao município de Poconé a guarnição obteve êxito em aproximar e abordar o veiculo, onde o condutor, Pedro Henrique ferro, informou que foragiu tendo em vista o mesmo portar "3,5 kg de óleo", localizado pela equipe em uma mochila de cor marrom, no banco do passageiro, o suspeito foi indagado novamente sobre a existência de outros materiais ilícitos dentro do veiculo, o suspeito informou que dentro do painel existia cerca de 20kg de substância entorpecente, que segundo o mesmo transportava a quantidade total de 25 kg de entorpecentes, diante disso o mesmo foi detido e encaminhado para a delegacia de Policia Civil de Poconé, para que desse inicio ao as diligencias da ocorrência, e em busca minuciosa ao veiculo, foi localizado dentro do painel do veiculo diversos tabletes de substancias análoga a pasta base de cocaína, totalizando o total de 22 tabletes de substancia análoga a pasta base de cocaína, 05 cinco pedaços médios de substancia análoga a pasta base de cocaína, 01 uma sacola contendo 03 três pedaços pequenos de substancia análoga a pasta base de cocaína, 01 uma sacola pequena de substancia análoga a cocaína, 01 tablete médio de substancia análoga a cocaína; o suspeito foi indagado sobre a origem do entorpecente, onde o mesmo respondeu que foi contratado para levar a substancia de Poconé para Cuiabá , que receberia o valor de 1000,00 (um mil reais) para realizar o transporte.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo a infração penal, bem como se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

Presente a nota de culpa, e realizada a comunicação do parente do suspeito.

Nota-se ainda que o juízo fora comunicado acerca da prisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como a Audiência de Custódia realiza-se, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da Prisão em Flagrante, conforme artigo 1° da resolução do n° 213 do CNJ, dispõe a resolução que:

Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada , em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. (destaquei)

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante.

Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva.

Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem:

(...)

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que o custodiado estava em posse de 03 (três) pedaços de Substância análoga a Pasta Base, 22 (vinte e dois) Tabletes de Substancia Análoga a Pasta Base, 01 (um) pequena substancia Análoga a Cocaína, 01 (um) Pote médio de Substancia análoga a cocaína, 05 (cinco) pedaço médio de substancia análoga a Pasta Base, constatado pelo laudo preliminar (Id 70488093).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Verifica-se que, no caso em análise, a autuada fora preso em com grande quantidade de substancias análogas a Pasta Base de Cocaína.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura da autuada diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave e o comparado a hediondo.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

Nesse sentido, em comentários ao artigo 282, inciso I, do CPP, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci: “Nota-se que não se refere o mencionado inciso aos outros dois fatores de decretação da prisão preventiva, que são a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica. Quer-se crer, por uma questão de lógica, que somente a prisão preventiva pode ser cabível nessas hipóteses. Alias, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituissidade da manutenção da prutelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.27).

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do representado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, p. 377)

É de se mencionar que a grande quantidade de droga encontrada, demostras incisos da pratica de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do autuado justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido, alinham-se inúmeros julgados: STF/AgReg no HC 154832/SC; STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC 175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL; STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS; STJ/AgRg no HC 532575/DF.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, 03 (três) pedaços de Substância análoga a Pasta Base, 22 (vinte e dois) Tabletes de Substancia Análoga a Pasta Base, 01 (um) pequena substancia Análoga a Cocaína, 01 (um) Pote médio de Substancia análoga a cocaína, 05 (cinco) pedaço médio de substancia análoga a Pasta Base.

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum libertatis.

Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade.

Nesse sentido:

“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Ademais nota-se a presença do laudo de preliminar nos autos constante à (Id 70488093) , resultando positivo para COCAÍNA e PASTA BASE DE COCAÍNA .

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313 inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de PEDRO HENRIQUE FERRO em PRISÃO PREVENTIVA”.

Após a defesa postulou pedido de relaxamento da prisão cautelar, tendo o juiz
a quo
negado, nos seguintes termos: (Id. 116762457)

DO RELAXAMENTO DA PRISÃO

Alega a defesa que, não há certeza da materializada quando as drogas apreendidas, sendo que no momento não fora realizado nenhuma constatação preliminar das substancia. Requerendo o imediato relaxamento da prisão.

A manifestação da defesa não merece prosperar.

Verifica-se que o IRMP a (Id 72833737), juntou o laudo definitivo, restando positivo para COCAÍNA. Anoto ainda, que o laudo preliminar é tão apenas peça meramente informativas ao processo inicial. Vale ressaltar que, a mera irregularidade do laudo de pericial, não macula o decreto da prisão preventiva, sendo que nos autos restou dementada a necessidade da custódia cautelar do autuado, para resguarda a ordem publica, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal, sendo que o mesmo quando viu uma blitz realizada pela Policia Militar, empreendeu em fuga. Entende ainda o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que:

(...)

Entende ainda a Corte Superior – STJ, que com a juntada do laudo definitivo, supera eventuais irregularidades laudo preliminar.

Nesse sentido, sendo que o Laudo Preliminar trata-se de peça de informação, bem como o mesmo ficou superado pelo Laudo Definitivo acostado a (Id 72833737), na há que se falar em qualquer nulidade no presente feito, sendo assim, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão, por não constatar qualquer ilegalidade.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSAS DA PRISÃO

Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstancias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura do acusado.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nos ensinamentos de Guilherme de Sousa Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, podemos observar:

(...)

Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio, propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Imperioso citar que o acusado fora preso com grande quantidade de substancia de drogas sendo POSITIVO PARA COCAÍNA .

Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

(...)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do Laudo Definitivo (Id 72833737), onde resultou positivo para a substancia de COCAÍNA, sendo apreendida 22,480 Kg (vinte e dois quilos e quatrocentos e oitenta gramas); 2,055 Kg (dois quilos e cinquenta e cinco gramas); 171,46 g (cento e setenta e um gramas e quarenta e seis centigramas); 26,99 g (vinte e seis gramas e noventa e nove centigramas); 50,02 g (cinquenta gramas e dois centigramas).

Outrossim, verificar-se que o acusado supostamente praticou o trafico de drogas, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada grande quantidade da droga, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública, sendo que o mesmo no momento da abordagem os réu empreendeu em fuga, demonstrando assim, o descaso de ser submetidos a aplicação da lei penal.

Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar do acusado, eis que a razoável quantidade de entorpecente de droga apreendida aliada a repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao trafico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mais também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado.

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício, ex vi o Enunciado n° 6:

“O risco de reiteração delitiva, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime. É este o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

(...)

Neste mesmo sentido é o entendimento do egrégio TJMT, que através do Enunciado 25:

“Enunciado 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia de ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Contudo a quantidade de entorpecente apreendido, demostra a gravidade da conduta pratica pelo acusado, não há que se falar em medidas cautelares, sendo a garantia da ordem pública não estará acautelada com a soltura dos autuados, entende o STJ, pelo cabimento da preventiva. Vejamos:

(...)

Com efeito, sopesando as informações e indícios de autoria e materialidade constante nos autos, verifica-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, pela garantia da ordem publica, pela conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal havendo nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade.

Conforme entendimento dos tribunais.

(...)

Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução.

Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

Por fim, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado, qual seja o crime do artigo 33 de Lei nº 11.343/06, é compatível com o disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312, caput e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva c/c Concessão da Liberdade Provisórias Mediante Cautelares formulado em favor de PEDRO HENRIQUE FERRO.

Assim, necessário se faz transcrever também as informações prestada pela autoridade coatora: (Id. 117791475)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas, referente Habeas Corpus interposto perante esse Tribunal.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (processo n° 1003812- 34.2021.8.11.0028) em que o paciente fora preso em flagrante pelos supostos cometimento do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O paciente foi preso em flagrante no dia 18 de Novembro de 2021.

Comunicada a prisão a este juízo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na data de 19 de novembro de 2021, após manifestação da Defesa e do Ministério Público.

Verifica-se que o paciente é suspeito do cometimento de crime de tráfico, sendo que os Policiais Militares estavam realizando uma barreira policial no Município de Nossa Senhora do Livramento; momento em que o Paciente ao visualizar a equipe policial, o mesmo realizou um retorno de forma brusca, como quem estivesse evadindo do local; nesse momento os Militares iniciaram o acompanhamento do Paciente, dando ordem de parada com dispositivos sonoros e luminosos, tendo o Paciente empreendendo em fuga, desobedecendo às ordens, e retornando para rodovia MT 060, sentido a Poconé, estado já próximo ao município os Militares lograram êxito em aproximar e abordar o veiculo.

No ato da abordagem o Paciente informou que, foragiu por estar portando 3,5 KG de óleo, localizada em uma mochila, e que no indagado sobre a existência de outros materiais o Paciente informou a existência cerca de 20KG de substancia entorpecentes no painel do veiculo.

Ao todo foram encontrados 22 (vinte e dois) Tablete de substancia análoga a Pasta Base de Cocaína. 05 (cinco) Pedações médio de substancia análoga a Pasta Base de Cocaína, 01 (uma) sacola contendo 03 (três) pedações pequenos de substancia análoga a Pasta base de Cocaína, 01 (uma) sacola pequena de substancia análoga a Cocaína, e 01 (um) tablete médio de substancia análoga a Cocaína, tendo Laudo de Constatação Preliminar confirmado.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange à saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à cocaína.

Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Saliento que já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público na ação penal nº 1004052-23.2021.8.11.0028 em 17/12/2021, sendo determinada a notificação do paciente, bem como o mesmo fora notificado em 30/01/2022, informando tem defensor; estando o processo sem a apresentação de defesa até o presente momento.

Sendo essas as informações que me competiam neste momento, coloco-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras que se fizerem necessárias.

Por derradeiro, apresento a Vossa Excelência expressões de consideração e elevado apreço”.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado.

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente.

In casu
, o paciente está sendo acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, pois segundo as provas dos autos, a policia militar realizava uma barreira policial no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, momento que o paciente ao visualizá-los teria efetuado um retorno de forma brusca, o que causou fundada suspeita, tendo os agentes policiais iniciado o acompanhamento do veiculo, passando a dar ordem de parada utilizando efeitos sonoros e luminosos da viatura, tendo o beneficiário desobedecido às ordens e empreendido fuga, sendo capturado somente próximo ao município de Poconé/MT.

Além disso, não se olvida que foi encontrada considerável quantidade da substância entorpecente apreendida, 22,480 Kg (vinte e dois quilos e quatrocentos e oitenta gramas); 2,055 Kg (dois quilos e cinquenta e cinco gramas); 171,46 g (cento e setenta e um grama e quarenta e seis centigramas); 26,99 g (vinte e seis gramas e noventa e nove centigramas); 50,02 g (cinquenta gramas e dois centigramas) de cocaína.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº 25 deste E. Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente,foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Ainda, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de vinte quilos de cocaína), justificam a constrição cautelar do paciente, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 468.528/CE - Relator: Min. Felix Ficher - 15.10.2018; AgRg no HC 567.732/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.5.2020; AgRg no HC 666128/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.8.2021).

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da garantia da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, ante a ausência de vínculo do paciente com o local do crime.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada é bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito e denota a necessidade de se acautelar a ordem pública.

[...] Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. [...] (HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, que seria transportada entre estados da federação, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 716.479/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Desta forma a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade da droga apreendida, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº 43 deste E. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de cocaína, ocultada nas estruturas do veículo que estava em seu poder, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.” (RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

No que concerne à alegação pelo impetrante de que o paciente desenvolveu apenas a atividade de “mula”, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado nº 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

De outro lado, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, a simples menção de se tratar de “mula” não é motivo para implicar em reanálise da necessidade da prisão preventiva.

Da mesma forma, a análise da condição de “mula” pertence à instrução processual, ante a impossibilidade de aprofundamento e dilação probatória reservada ao habeas corpus.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em relação à tese da Defesa acerca da necessidade de distinguishing, no ponto em que afirma que o ora Agravante teria agido na condição de mula do tráfico, não verifico razoabilidade na aplicação de referida técnica, eis que, no caso em tela, a prisão cautelar encontra-se motivada diante da grande quantidade de droga apreendida, não importando, para a aplicação da medida constritiva, conjecturas acerca de que o Agravante "foi recrutado para viagem única de transporte de entorpecentes", fl. 191, ou, mesmo, ponderações acerca da existência de condições pessoais favoráveis, tal qual, a primariedade do agente. Nesse sentido, tem-se que, para a decretação da prisão preventiva, a existência de "fumus comissi delicti" é inarredável; nesse quesito observa-se que o Agravante teve apreendido, em seu poder, "6,200kg de substância análoga à cocaína", advindo, daí, um juízo perfunctório de autoria e materialidade relativamente ao delito de tráfico de drogas. Nesses termos, entendo, pois, que a tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento do Agravante com a conduta, supostamente, perpetrada; estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de "mula", porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 150.373/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021,DJe 19/11/2021)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Henrique Ferro
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022